Tribunal: TJDFT
Processo: 0763841-44.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0763841-44.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: KLEBER BORGES MARTINS FERREIRA RECORRIDO: CONDOMINIO DA SQS 114 BLOCO F DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de pedido de instauração de incidente de uniformização de jurisprudência, suscitado pelo autor, após a publicação de Acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal, em relação a matéria afeta aos juizados especiais cíveis. Nos estritos termos do art. 58 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o processamento do incidente tem como impulso a solicitação do juiz relator, ao dar voto em sessão da turma recursal, que requerer pronunciamento prévio da Turma de Uniformização acerca da interpretação do direito material, quando verificar que, a seu respeito, ocorre divergência entre as turmas, ou, no julgado recorrido, a interpretação for diversa da que lhe haja dado outra turma recursal. Ainda que seja possível à parte, ao arrazoar ou responder recurso, ou em petição avulsa, requerer, fundamentadamente, que o julgamento obedeça ao processamento do incidente de uniformização, esse requerimento deve ser prévio ao julgamento do Recurso Inominado pela Turma Recursal. Isso posto, o pedido formulado após a publicação do Acórdão do Recurso Inominado não deve ser conhecido, porquanto extemporâneo. NÃO CONHEÇO do pedido de incidente de uniformização de jurisprudência. Preclusa a decisão, certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de junho de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal